Tribunal: TJSP
Processo: 2017484-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão agravada que deixou de homologar acordo entre as partes – Alegação, em embargos à execução, de ausência de plena capacidade do executado para os atos da vida civil quando da emissão dos títulos de crédito – Ação de interdição em curso – Exequente que não demonstra qualquer contrapartida em favor do executado na emissão das cártulas que embasam a

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão agravada que deixou de homologar acordo entre as partes – Alegação, em embargos à execução, de ausência de plena capacidade do executado para os atos da vida civil quando da emissão dos títulos de crédito – Ação de interdição em curso – Exequente que não demonstra qualquer contrapartida em favor do executado na emissão das cártulas que embasam a execução – Impossibilidade de homologação do acordo – RATIFICAÇÃO DA DECISÃO – Hipótese em que a interlocutória avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário – Aplicação do art. 252, do RITJSP – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2017484-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante KILDER DA SILVA
LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ANTONIO AUGUSTO VENTURA
MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017484-96.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No:
23940
AGR. INSTR.:
2017484-96.2020.8.26.0000
COMARCA:
SÃO PAULO (FORO REGIONAL DE TATUAPÉ - 5a VARA CÍVEL)
AGTE.:
KILDER DA SILVA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA)
AGDO.:
ANTONIO AUGUSTO VENTURA MARTINS
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Decisão agravada
que deixou de homologar acordo entre as partes Alegação, em
embargos à execução, de ausência de plena capacidade do executado
para os atos da vida civil quando da emissão dos títulos de crédito
Ação de interdição em curso
Exequente que não demonstra
qualquer contrapartida em favor do executado na emissão das
cártulas que embasam a execução Impossibilidade de homologação
do acordo RATIFICAÇÃO DA DECISÃO Hipótese em que a
interlocutória avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos
apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário
Aplicação do art. 252, do RITJSP Decisão mantida RECURSO
NÃO PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão
de fls. 150/151 dos autos originais que, em execução de título extrajudicial, deixou de
homologar acordo entre as partes.
Pleiteia o agravante a reforma da decisão. Alega que o valor
exequendo é muito superior ao valor do acordo, sendo que este somente fora aceito pelo
agravante em decorrência de sua grave situação de saúde, inclusive tendo sido deferida a
prioridade de tramitação do feito. Exara não haver indícios de que o acordo entabulado não
atenda aos interesses do agravado, tampouco demonstração de vício de vontade do curador,
desconhecimento ou simulação. Afirma que, havendo curador em relação ao executado em
processo de interdição, cuja autorização foi outorgada por aquele juízo, não há que se
questionar o ato livremente realizado pela parte. Argumenta que a defesa dos direitos do
executado em processo de interdição está sendo realizada pela sua curadora, que entendeu
que o acordo seria o melhor caminho para deslinde do caso.
Indeferida a antecipação de tutela recursal, contraminuta às fls.
15/21, parecer da Douta Procuradoria de Justiça às fls. 39/42, encontram-se os autos em
termos de julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017484-96.2020.8.26.0000 -Voto no
3
2.- Sem razão o agravante.
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
“Vistos. Trata-se de execução de título extrajudicial amparada em cheque
não compensado por ausência de fundos. O executado opôs embargos à
execução, relatando que vem dissipando seu patrimônio e em razão disso
foi proposta ação de interdição. Alega vício de vontade, argumentando ter
entregado a Sra. Leonice dois cheques em branco, apenas para garantia de
dívida contraída com terceiro. Sobreveio petição das partes requerendo a
homologação de acordo (fls.75/77). Intimada a regularizar a representação
processual (fls.78) e apresentar autorização do juízo da interdição (fls. 98),
a parte autora cumpriu em parte a determinação (fls. 115/116). Parecer
ministerial opinando pela não homologação do acordo (fls. 135). Intimado
a regularizar sua representação processual (fls. 136), o executado cumpriu
a determinação às fls. 142/143. Manifestação do nobre representante do
Ministério Público reiterando os termos do parecer de fls. 135 (fls. 147). É
o relatório. Decido. As particularidades do caso em apreço demandam
cautela tal como opinou o nobre representante do Ministério Público. Nos
embargos à execução há alegação de ausência de plena capacidade para os
atos da vida civil quando da emissão dos títulos de crédito. Além disso,
como bem apontado pelo I. Promotor de Justiça, não há demonstração de
contrapartida em favor do executado pela emissão dos cheques. Assim
sendo, deixo de homologar o acordo. Traslade-se cópia da presente
decisão para os autos dos embargos à execução n. 1016098-
92.2018.8.26.0008. Ciência ao MP. Int.”
Com efeito, quando indagado sobre o negócio jurídico que motivou a
emissão das cártulas em questão, o exequente, ora agravante, apenas alegou acerto de
atividades laborais informais, deixando de demonstrar qualquer contrapartida em favor do
executado.
Em embargos à execução, há alegação de ausência de plena
capacidade para os atos da vida civil quando da emissão dos títulos de crédito, o que
impede a homologação de acordo pretendida, até julgamento dos embargos e deslinde da
ação de interdição.
As alegações trazidas nas razões recursais, na verdade, podem ser
entendidas como reiteração daquelas matérias de direito e/ou de fato arguidas em petição e
já resolvidas.
O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
estabelece que:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos
recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017484-96.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Estando suficientemente motivada, ratifico os fundamentos da r.
decisão recorrida, aliados ao agora lançados, para o fim de mantê-la.
3.- Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator